Tribunal: STF
Processo: Pet 10528
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental no agravo no recurso extraordinário interposto contra decisão do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) que inadmitiu o recurso extraordinário (ARE 1343236/RO).



    Narra que, após o julgamento do primeiro agravo, no recurso extraordinário, interposto pelo peticionante, o Ministro Luiz Fux determinou o retorno dos autos à origem, para aplicar os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1030 do CPC, no tocante ao tema 990.



    Ao retornarem ao TJRO, a Corte estadual inadmitiu o recurso extraordinário, “por entender que há ‘distinção do paradigma invocado (tema/STF nº 990) com a tese recursal efetivamente sustentada pelo recorrente em suas razões recursais’”.



    Interposto o segundo agravo de instrumento, com fundamento no § 1º do art. 1030 e no art. 1042 do CPC, neguei seguimento ao recurso.



    Argumenta que, no ARE 1343236/RO, houve nulidade absoluta da publicação da decisão monocrática que negou seguimento ao segundo agravo, tendo em vista a intimação no Diário de Justiça eletrônico ter constado o nome de advogado não habilitado nos autos.



    Destaca que o equívoco na intimação impediu a interposição de agravo interno, no STF, causando prejuízo ao peticionante, já que houve a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos à origem.



    Ressalta a presença dos requisitos, para a concessão do pedido liminar, a fim de impedir os efeitos da condenação, em especial a suspensão dos direitos políticos e no imediato afastamento do mandato.



    Aponta que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO) convocou, para o dia 16/08/2022, às 12h, terça-feira, reunião extraordinária dos membros da Mesa Diretora, com objetivo deliberar acerca do pedido de declaração de perda do mandato do peticionante.



    Requer o seguinte:



    “o reconhecimento ex officio da NULIDADE ABSOLUTA da publicação da decisão, bem como de todos os atos subsequentes à essa publicação, e a imediata comunicação da suspensão do trânsito em julgado da condenação criminal – que tem por efeito a suspensão dos direitos políticos – ao e. TJRO e ALERO. 



    II – que sejam imediatamente comunicados, dos termos da decisão liminar, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) e a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO); 



    III – que seja citada o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia para, querendo, oferecer resposta à presente tutela de urgência, no prazo legal e com as cominações de estilo; 



    IV – que seja ouvida a d. Procuradoria-Geral da República (PGR); 



    V – que ao final, inclusive confirmando-se a liminar antes deferida, seja julgado procedente o pedido inicial da presente medida para conceder efeito suspensivo ao Agravo Regimental no Agravo no Recurso Extraordinário, interposto em 15/08/2022, para que seja reconhecida a NULIDADE ABSOLUTA da publicação e de todos os atos posteriores. 



    Outrossim, requer para que que as futuras intimações e publicações advindas desse processo sejam feitas, exclusivamente, em nome das causídicas Marilda de Paula Silveira, inscrita na OAB/DF sob o n. 33.954, e Ezikelly Barros, inscrita na OAB/DF sob o n. 31.903, sob pena de nulidade”



    Decido.



    No tocante à nulidade, ressalto que a questão encontra-se prejudicada, já que foi analisada, nos próprios autos do ARE 1343236/RO, tornando-se sem efeito o trânsito em julgado.



    Quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo regimental, o regimento do STF é expresso em afastar tal possibilidade (art. 317, § 4º, do RISTF) e, nesse sentido, também é iterativa a jurisprudência da Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. INCIDENTE NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE (ART. 317, § 4º, DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AC 3907 Agr, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 23/9/2015)



    “AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RÉU CUJO MANDATO PARLAMENTAR FOI CASSADO. CESSAÇÃO DA PRERROGATIVA DE FORO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO MANDATO. MANUTENÇÃO DAS PRERROGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 6308, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 10/11/2016). 



    “1. Petição do apelo extremo enviada via fac-símile não acostada ao traslado, impossibilitando a verificação do cumprimento do prazo adicional previsto no art. 2º, caput, da Lei 9.800/99. 2. Vedada a concessão de efeito suspensivo a agravo regimental (RISTF, art. 317, § 4º). 3. Agravo regimental improvido (AI 627151 AgR, Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 24/8/2007).



     



    Ainda que assim não fosse, o recurso extraordinário foi inadmitido na origem, e foi negado seguimento ao agravo interposto contra essa decisão. Não há, portanto, hipótese excepcional que justifique a concessão de efeitos suspensivo ao agravo regimental. Conforme assentei na decisão que negou seguimento ao segundo agravo, assiste razão ao Tribunal de origem ao assentar a ausência de similitude do caso concreto com o que decidido no Tema 990 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Pet 7805 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 31/10/2018).



     Verifico, portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente